Tribunal: STF
Processo: Rcl 87875
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jeferson Florêncio do Amaral em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS, no âmbito do Processo de Execução Criminal n° 8004501-90.2023.8.21.0001.
Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa (eDOC 4, p. 16). 
O reclamante ostenta condenação anterior, já extinta pelo cumprimento, pela prática do crime de tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (eDOC 1, p. 7).
Ao analisar a execução da pena, o juízo reclamado, de ofício, em decisão de 03/11/2025, reconheceu a reincidência do apenado e determinou a retificação do Relatório da Situação Processual Executória para majorar o lapso temporal necessário à progressão de regime de 40% (quarenta por cento) para 60% (sessenta por cento), nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal (eDOC 39, p. 1-2).
Inconformada, a defesa peticionou requerendo a reconsideração do ato, argumentando que a condenação anterior por tráfico privilegiado não caracteriza reincidência específica em crime hediondo, o que atrairia a incidência da Súmula Vinculante 63 (eDOC 29, p. 1-7). O pedido foi indeferido, mantendo-se a decisão por seus próprios fundamentos (eDOC 40, p. 1).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 63 desta Corte, uma vez que o enunciado afasta expressamente a natureza hedionda do delito de tráfico privilegiado, sendo ilegal, portanto, a aplicação do percentual mais gravoso previsto para reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados (eDOC 1, p. 6-7).
Requer, liminarmente e no mérito, “a cassação da (singular) decisão judicial impugnada (...), de modo que seja restabelecido o original percentual do cumprimento da pena (40%) e, por conseguinte, seja deliberado o benefício da progressão de regime (pendente), em salvaguarda à garantia da soberania da Súmula Vinculante, ora vilipendiada” (eDOC 1, p. 11).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:

“Reclamação. Reconhecimento da natureza hedionda do crime de tráfico privilegiado para fins de progressão de regime. Aplicação do percentual de 60%. Alegada violação à Súmula Vinculante 63 da Suprema Corte, que afasta o enquadramento do tráfico privilegiado como crime hediondo. Ofensa configurada. Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 45, p. 1).

É o relatório. 
Decido. 

A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 63 desta Corte possui o seguinte teor:

“O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional.” 

No caso concreto, o juízo reclamado, ao determinar a retificação do cálculo de pena e aplicar o percentual de 60% para a progressão de regime, o fez com base nos seguintes fundamentos:

“Conforme certidão de antecedentes em anexo, verifico que o réu, em realidade, é reincidente, pois condenado no feito 001/2.19.0005995-7, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, e art. 40, III, da Lei nº 11.343/06. 
(...) 
De outra banda, no entendimento deste Juízo, a Lei nº 13.964/2020 não importou em inovação legislativa mais favorável ao apenado. 
(...) 
Outrossim, reputo que a novel redação do artigo 112, V e VII, da LEP não estabeleceu distinção entre a reincidência comum e a reincidência específica para crimes hediondos. 
Portanto, basta que o segundo crime esteja inserido entre aqueles tidos como hediondos ou equiparados, para que exsurja a incidência do art. 112, VII, LEP, ou seja, a aplicação do percentual de 60% de pena cumprida, o que equivale à anterior redação do preceptivo.” (eDOC 39, p. 1-2)

Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade reclamada contraria frontalmente o enunciado vinculante invocado. A aplicação do lapso de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime, conforme o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, é restrita à hipótese em que “o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
O juízo reclamado fundamentou sua decisão expressamente no fato de o reclamante possuir condenação anterior pelo delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), considerando-o, para fins de execução penal, como reincidente em crime equiparado a hediondo.
Ocorre que a Súmula Vinculante 63 é taxativa ao afastar a natureza hedionda do tráfico privilegiado. Dessa forma, a condenação anterior por esse delito não tem o condão de caracterizar a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, requisito indispensável para a incidência do percentual mais gravoso de 60%.
Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a natureza não hedionda do tráfico privilegiado para fins de cálculo da progressão de regime, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 63 e dissentiu da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de Porto Alegre/RS no Processo de Execução Criminal n° 8004501-90.2023.8.21.0001, e determinar que outra seja proferida, afastando-se o reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para a aplicação dos requisitos de progressão de regime, observando-se o teor da Súmula Vinculante 63 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Publique-se. 
Comunique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente